Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCABIDA A PRETENDIDA PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% A 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LITERALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que a quantia fixada a título de honorários advocatícios deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal nos presentes autos, além de afrontar flagrantemente os parâmetros estabelecidos no art. 85 do novo Código de Processo Civil, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de afastar a aplicação da Súmula no 7/STJ quando os honorários advocatícios forem fixados em valores irrisórios. Requer a majoração do valor dos honorários advocatícios.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do sistema, não há falar em mácula na decisão.
5. Este é, inclusive, o entendimento desta e. Turma Recursal. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, (Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1140537, 07006256020188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência, não há lugar para apresentação de embargos.
7. O acórdão não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade. O valor fixado obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/1995, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios em sede de juizado especial.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.